Tribunal: TJSP
Processo: 1007375-26.2017.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007375-26.2017.8.26.0362/50000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que são embargantes
ANTONIO PEREIRA GUIMARÃES (JUSTIÇA GRATUITA) e PAULO DE PAIVA
BUENO JUNIOR, é embargada MADALENA APARECIDA DE CAIRES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007375-26.2017.8.26.0362/50000 -Voto no 33319 e
2
VOTO No: 33319
Embargos de declaração no: 1007375-26.2017.8.26.0362/50000
Comarca: Mogi-Guaçu
Embargantes: Antonio Pereira Guimarães e outro
Embargada: Madalena Aparecida de Caires
Embargos de declaração. Decisão disponibilizada no DJe de
17/12/2019. Prazo recursal de 5 dias úteis. Recesso forense de
20/12/2019 a 20/01/2020. Termo final em 24/01/2019. Embargos
de declaração opostos somente em 27/01/2019. Recurso
intempestivo.
Embargos de declaração não conhecidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelos apelados a
fls. 01/06 do incidente digitalmente apensado, em face do acórdão de fls. 258/263,
no qual, por unanimidade, o recurso foi provido.
Em suas razões recursais, os embargantes alegaram, em
síntese, contradição e omissão; que houve indevida condenação dos embargantes
aos ônus sucumbenciais, pois são beneficiários da gratuidade da justiça, e “cobrança
de juros em pagamento já efetuado”; que a promissória reconhecida pelos
embargantes se referida à última promissória que foi paga com atraso, “e não das
parcelas pagas no seu vencimento ou de comum acordo entre as partes”; que não
foram apreciados os pagamentos apresentados pelos embargantes; e, que foi
indevidamente acolhido o valor pleiteado pela embargada.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
O acórdão guerreado foi proferido em 13/12/2019 e
disponibilizado no DJe em 17/12/2019, com a sua publicação no dia útil seguinte,
ou seja, 18/12/2019.
Todavia, somente em 27/01/2019, foram opostos os presentes
embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007375-26.2017.8.26.0362/50000 -Voto no 33319 e
3
Conforme previsto no artigo 1.023, do CPC:
“Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias,
em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro,
obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam
a preparo”.
E, ainda, nos termos do artigo 219, do mesmo diploma legal:
“Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido
por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias
úteis”.
Portanto, pela análise dos autos, o início do prazo se deu em
19/12/2019, expirando-se em 24/01/2019, tendo em vista o recesso forense de 20/12/2019
a 20/01/2020, nos termos do artigo 220, do CPC.
É importante mencionar que não consta no site do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo nenhum registro de indisponibilidade do peticionamento
eletrônico de 1a e 2a Instância no referido dia 24/01/20191.
Assim, mostra-se imperioso o reconhecimento da intempestividade
do presente recurso.
Ante o exposto, nega-se conhecimento ao presente recurso de
embargos de declaração.
Roberto Mac Cracken
Relator
1 http://www.tjsp.jus.br/Indisponibilidade/Comunicados. Consulta realizada em
31/01/2019, às 18:09h.